Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724316-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR, ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA EMBARGADO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE, SUPREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 16:54:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora